Tribunal: TJBA
Processo: 8003285-38.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 91078168/91078170) NA APELAÇÃO nº 8003285-38.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMBARGADO: LUCIMARIO PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

III L/II A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à nulidade do auto de infração, tendo enfrentado adequadamente a questão da ausência de notificação da penalidade, nos termos da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 282, § 4º do Código de Trânsito Brasileiro.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperioso é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 91078168/91078170
, opostos na Apelação nº 8003285-38.2021.8.05.0154, em que figuram como
Embargante
o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como
Embargado
LUCIMARIO PEREIRA DE BRITO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA